Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER. (i) DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA. HABILITAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À CONTEMPLAÇÃO COM O IMÓVEL. INEXISTENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTENTES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL. DEMAIS HABILITADOS COM SITUAÇÃO ANÁLOGA. OBSERVÂNCIA. (iI) BENEFÍCIO SOCIAL. AUXÍLIO ALUGUEL. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (III) DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Autor em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais que tem como causa de pedir a possível ilegalidade cometida pelo Distrito Federal consistente na demora para contemplar o Autor em programa habitacional com bem imóvel ou ao benefício social do auxílio aluguel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Apelante faz jus à contemplação em programa habitacional do Distrito Federal, bem como ao recebimento do benefício social do auxílio aluguel e a indenização a título de danos morais, em decorrência da demora na entrega do bem imóvel correlato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito fundamental à habitação não tem o efeito, por si só, de suplantar a legislação aplicável à matéria, sobretudo no que tange aos requisitos objetivos necessários para contemplação de bem imóvel em programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda, pois se faz necessário observar os princípios estruturais da Administração Pública, de acordo com o art. 37, caput, da CRFB.
4. A habilitação, por si só, não confere direito subjetivo à contemplação de bem imóvel de programa habitacional, tampouco de alteração de registro cadastral, tratando-se, apenas, de mera expectativa de direito.
5. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito de atos administrativos ou de políticas públicas, à luz do princípio da separação de poderes, ressalvados os casos de ilegalidade ou abuso de poder, notadamente quando a hipótese dos autos revelar regular a atuação da Administração Pública.
6. A não contemplação em programa habitacional, por si só, não enseja o direito ao recebimento do benefício social do auxílio aluguel para pessoas em “situação de rua”, em razão da necessidade de aferição de requisitos objetivos de vulnerabilidade social por assistente social, nos termos do art. 28, VII, e § 2o, da Lei Distrital n. 5.165/2013.
7. Quando não existe comprovação de ilegalidade quanto à execução da política pública da asseguração da moradia a pessoas com vulnerabilidade social, não se constata lesão a direito de personalidade de candidato a programa habitacional que não é contemplado com o bem imóvel correlato ensejadora de indenização a título de danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Sem a comprovação de ilegalidade, o direito fundamental à moradia não é absoluto ao ponto de ensejar a violação da fila de hipossuficientes sociais”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 4o da Lei Distrital n. 3.877/2006; art. 5o do Decreto Distrital n. 33.965/2012; art. 28, VII, e § 2o, da Lei Distrital n. 5.165/2013; e art. 373, II, do CPC.